Tribunal: TJSP
Processo: 1038557-72.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038557-72.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, são embargados ANDRE SANTANA DE SOUSA, NICOLAS
NASCIMENTO SOUSA (MENOR) e VERONICA NASCIMENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038557-72.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.184 - (jga)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1038557-72.2019/50000 – SÃO
PAULO (Santo Amaro).
Embargante: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil).
Embargados: Andre Santana de Sousa e outros.
Voto 25.184
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 192/197, dito
omisso e do qual se tenciona discutir prequestionada a matéria (fls. 01/06).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. A embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão e as razões que levaram à conclusão alcançada.
Como já dito, os problemas operacionais ou mecânicos nas
aeronaves, estão ligados aos riscos da atividade desenvolvida pela
embargante; com o que, não tem o condão de excluir sua
responsabilidade.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038557-72.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.184 - (jga)
3
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038557-72.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto 25.184 - (jga)
4
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso